Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. VALIDADE DO PACTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo espólio de S.A.S. e seus herdeiros contra sentença que julgou procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta por A.C.D.A.G., declarando a existência da união, reconhecendo a validade do pacto de separação total de bens formalizado por escritura pública e atribuindo exclusivamente à autora os bens registrados em seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há vício de consentimento capaz de invalidar a escritura pública que instituiu o regime de separação absoluta de bens;
(ii) a dependência financeira ou problemas de saúde do falecido justificariam a anulação do pacto;
(iii) a titularidade exclusiva da fazenda e demais bens em nome da autora podem ser afastada;
(iv) a transferência do bem à autora configuraria doação inoficiosa passível de nulidade nesta ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escritura pública de união estável foi regularmente lavrada por ambos os conviventes, com capacidade civil plena, sem demonstração de vício de vontade, conforme exige o art. 1.725 do Código Civil.
4. Não houve demonstração de erro substancial, dolo, coação ou outro vício previsto no art. 171 do Código Civil que maculasse a validade do pacto.
5. A vulnerabilidade econômica alegada não presume vício de consentimento e não afasta a presunção de validade do instrumento público.
6. No regime de separação total de bens, os bens adquiridos por cada convivente são de sua exclusiva titularidade, salvo prova de fraude, o que não foi comprovado nos autos.
7. A alegação de doação inoficiosa deve ser apurada em sede de inventário, não sendo possível sua análise em ação de dissolução de união estável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a estipulação de regime de separação absoluta de bens formalizada por escritura pública na união estável, salvo prova robusta de vício de consentimento.
2. No regime de separação total de bens, cada convivente administra e adquire bens em nome próprio, sem comunicação patrimonial.
3. A apuração de eventual doação inoficiosa deve ocorrer no âmbito do inventário, não sendo matéria afeta à ação de dissolução de união estável.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 138, 171, 549, 1.687, 1.695 e 1.725; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos nos 2031477, 2010195, 1881025, 1731845.